Tribunal: TJSP
Processo: 2150615-36.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo para interposição de recurso de apelação – Alegação de que a advogada foi contaminada pelo novo coronavírus, sem prova efetiva de que, por tal razão, estivesse totalmente impossibilitada de exercer a profissão ou substabelecer mandato a colega seu – Justa causa não demonstrada – Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra decisão que indeferiu pedido de devolução de prazo para interposição de recurso de apelação – Alegação de que a advogada foi contaminada pelo novo coronavírus, sem prova efetiva de que, por tal razão, estivesse totalmente impossibilitada de exercer a profissão ou substabelecer mandato a colega seu – Justa causa não demonstrada – Decisão mantida – Recurso improvido.